Tribunal: TJSP
Processo: 2216831-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, sob pena de majoração da multa cominatória – Inconformismo da executada – Alegação de inexistência de descumprimento da decisão judicial e do excessivo valor arbitrado - Descabimento – Arbitramento da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, sob pena de majoração da multa cominatória – Inconformismo da executada – Alegação de inexistência de descumprimento da decisão judicial e do excessivo valor arbitrado - Descabimento – Arbitramento da multa cominatória mantido, diante do manifesto descumprimento da determinação judicial – Valor das astreintes mantido – Impossibilidade de redução enquanto não cumprida a obrigação – Recurso desprovido.